Tribunal: TJES
Processo: 0007624-59.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007624-59.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NOEL SIVIRINO BERNARDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e está em consonância com as demais provas dos autos, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o auto de exame de lesões corporais descreve que a vítima sofreu lesões em ambos os antebraços, no punho esquerdo, na palma da mão direita, bem como na face posterior da cervical, de modo que o relato do apelante no sentido de a vítima estava fora de si e ao jogar o notebook que estava em seu colo no sofá, o equipamento abriu e arranhou o antebraço da vítima, não condiz com as lesões apresentadas pela ofendida no dia dos fatos, existindo, portanto, provas suficientes que comprovam a prática do delito pelo réu.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007624-59.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NOEL SIVIRINO BERNARDA DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A E ROMILDO DE PAULA RUELA - ES33435-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
NOEL SIVIRINO BERNARDA DE OLIVEIRA

em face da sentença de fls. 98/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
(artigo 129, §9º, do CP), à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões de fls. 103/106, o apelante requer a absolvição.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 09 de dezembro de 2018, o acusado estava na residência localizada na rua Rio Guararema, no bairro Fátima, no município de Aracruz, bebendo cerveja e, após fazer uma pergunta que a vítima, sua companheira, Sra. Jocelia Velloso da Costa, não soube responder, passou a xingá-la, chamando-a de burra e ignorante, dizendo que a ofendida “
não sabe responder as coisas
”.

Consta da prefacial, que em seguida o acusado pegou um notebook e acertou a vítima por 03 (três) vezes com o objeto, causando-lhe lesões.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese absolutória sustentada pela defesa do apelante.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
do delito, restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 15/17), pelo auto de exame de lesões corporais (fl. 10) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico do depoimento da ofendida, colhido na esfera inquisitiva (fl. 09), que no dia dos fatos, após uma discussão, o acusado a teria agredido com um notebook.

Em que pese na fase instrutória a defesa do apelante ter juntado declaração da vítima afirmando que o acusado não a agrediu e que estava sob efeito de medicamento quando prestou depoimento na Polícia, bem como ter a ofendida sustentado tal versão em Juízo, verifico que, durante a sua oitiva a vítima afirmou que "
depois desse dia, o acusado não a agrediu mais
" (fl. 96 - mídia).

Ora, se o réu não mais a agrediu depois desse dia, significa dizer que no episódio que ora se apura, houve sim a agressão inicialmente denunciada pela vítima.

Não bastasse, denoto que o auto de exame de lesões corporais (fl. 10) descreve que a vítima apresentava lesões em ambos os antebraços, no punho esquerdo, na palma da mão direita, bem como na face posterior da cervical, o que comprova a agressão sofrida.

Ao ser interrogado (fl. 94 – mídia), o apelante relatou que não bateu na vítima com o notebook e nem a agrediu, afirmando que no momento a vítima estava fora de si e ao jogar o notebook que estava em seu colo no sofá, o equipamento abriu e arranhou o antebraço da ofendida.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa e negativa de autoria por parte do apelante, verifico que seu relato não condiz com as lesões apresentadas pela ofendida no dia dos fatos, existindo, na hipótese, provas suficientes que comprovam a prática do delito pelo acusado.

Em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim, uma vez que o relato da vítima está em consonância com os demais elementos de prova, especialmente, com o auto de exame de lesões corporais,
mantenho
a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, § 9º, do CP), não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.